Tribunal: TJSP
Processo: 0015395-82.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução de sentença julgado extinta pelo cumprimento integral da sentença. Apelação em que se pretende o reconhecimento de saldo passível de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a definição do valor da causa para cálculo da verba honorária sucumbencial; (ii) a possibilidade

Ementa:
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução de sentença julgado extinta pelo cumprimento integral da sentença. Apelação em que se pretende o reconhecimento de saldo passível de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a definição do valor da causa para cálculo da verba honorária sucumbencial; (ii) a possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença com base no saldo devedor apontado.
III. Razões de Decidir
3. O valor da causa apontado na petição inicial foi utilizado em segundo grau unicamente para aferir o decaimento das partes. Definido o decaimento recíproco, deve a verba honorária ser calculada a partir do valor apurado por ocasião do saneamento do processo, posto não desafiado no recurso adesivo dos autores.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.